Tribunal: TJSP
Processo: 1500220-66.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. A quantidade mais admirável de drogas traficadas indica, por si apenas, traficância mais intensa e preocupante para a produção ainda que pontual do delito, bem como maior envolvimento do réu com atividades criminosas para obter um estoque mais avantajado do material criminoso, afastando-se, assim, a possibilidade

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. A quantidade mais admirável de drogas traficadas indica, por si apenas, traficância mais intensa e preocupante para a produção ainda que pontual do delito, bem como maior envolvimento do réu com atividades criminosas para obter um estoque mais avantajado do material criminoso, afastando-se, assim, a possibilidade de redução da pena imposta à luz do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500220-66.2019.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado HERMES
HENRIQUE MISAEL DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo e deram provimento parcial ao recurso
interposto por Hermes Henrique Misael da Silva apenas para o fim de afastar o aumento de
pena aplicado na fase inicial da dosimetria da pena, mantida a condenação do apelante por
infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, assim como a pena aplicada em
primeiro grau, e mantida, no mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se de
imediato ao juízo da execução penal para sua informação. V.U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Evandro Aparecido Paião de Souza e usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500220-66.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 13511 2/7
Apelação Criminal no 1500220-66.2019.8.26.0580
Comarca e Vara: Assis – 1a Vara Criminal
Apelantes: Hermes Henrique Misael da Silva e Ministério Público do Estado de São
Paulo
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Hermes Henrique Misael da Silva
Voto no 13.511
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor
legal específico. A quantidade mais admirável de drogas traficadas
indica, por si apenas, traficância mais intensa e preocupante para a
produção ainda que pontual do delito, bem como maior
envolvimento do réu com atividades criminosas para obter um
estoque mais avantajado do material criminoso, afastando-se,
assim, a possibilidade de redução da pena imposta à luz do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo e por Hermes Henrique Misael da Silva em
face da sentença de primeira instância que, julgando o acusado
infrator da norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a
pena total e definitiva de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida
no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o Ministério Público do Estado de São Paulo, em
suma, o incremento da pena aplicada ao acusado.
Já o réu Hermes reclama, em suma, a desclassificação do crime
para aquele de porte de drogas para consumo próprio.
Sucessivamente, pede a redução das penas aplicadas, com alteração
do regime prisional inicial para o aberto e com a substituição da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500220-66.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 13511 3/7
privativa de liberdade imposta.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se a Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento ao recurso da
acusação, e pelo não provimento ao recurso da defesa.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso da acusação, dando-se parcial
provimento ao recurso interposto pela defesa.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 1-2, 7-9, 10-11 e 115-117) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial de fls.
115-117 constatou a apreensão, no caso, de cerca de quatrocentos e
trinta e oito (438) gramas de maconha.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Hermes (fls. 502) negou em juízo a autoria do crime
de tráfico de drogas, admitindo, contudo, que mantinha em sua
residência uma porção de maconha para consumo próprio.
Esclareceu ainda que tinha o costume de particionar a droga em
porções menores e guardá-las enterradas a fim de melhor preservá-
las.
As testemunhas Ricardo e Fabiano (fls. 497-498), policiais
militares, narraram em juízo que, na data dos fatos, receberam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500220-66.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 13511 4/7
denúncia anônima apontando que estaria ocorrendo tráfico de drogas
na residência do acusado. Ao chegaram ao local, avistaram o réu
Hermes e o corréu Nilson (este absolvido em primeiro grau) em frente
ao imóvel, interagindo com um transeunte e um motociclista. Hermes
e Nilson, ao verem os policiais, imediatamente empreenderam fuga
adentrando a casa, mas foram abordados pelos depoentes. No
interior do imóvel, em uma edícula, os policiais encontraram a droga
descrita na inicial, bem como um rolo de papel-filme e uma faca que
continha resquícios de maconha. Hermes, sempre segundo as
testemunhas, alegou ser usuário de drogas.
As demais testemunhas ouvidas nos autos limitaram-se a
apontar que o acusado Hermes de fato é consumidor contumaz de
maconha, e que, no momento em que policiais chegaram à
residência, não havia ninguém em frente ao imóvel.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há como se falar, aqui, em desclassificação do crime de
tráfico de drogas para aquele de posse de drogas para consumo
próprio. Independentemente do acusado estar ou não em frente ao
imóvel, interagindo com transeuntes - fato narrado pelos policiais
militares, contra os quais não pesa qualquer suspeita concreta - , as
próprias circunstâncias da apreensão das drogas indicam a
ocorrência de crime de tráfico de drogas. O réu foi surpreendido em
posse de quase meio quilo de maconha - droga suficiente para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500220-66.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 13511 5/7
confecção de cerca de 1500 cigarros artesanais - , sendo ainda
encontrados papel-filme, tipicamente utilizado para embalar porções
individuais da droga, bem como uma faca, utilizada para
particionamento da substância.
Não convence a narrativa do réu no sentido de que guardaria a
droga enterrada. Veja-se que, de saída, a droga não estava
enterrada, mas sim dentro de uma edícula, não havendo qualquer
explicação do acusado para tal fato. Se realmente estivesse o réu
preocupado com a conservação da droga, a porção encontrada
estaria sendo mantida sob refrigeração e não enterrada. É que,
debaixo da terra, qualquer substância vegetal estaria ainda mais
exposta às circunstâncias de umidade e calor que, é claro, apenas
contribuiriam para sua degeneração. Afinal, deixar coisas enterradas
é expor essas coisas à infiltração da chuva e ao aquecimento pela
exposição solar ou, ainda, à ação de animais que possam alimentar-
se delas. Além disso, não faria qualquer sentido e nem haveria
qualquer necessidade de particionar a droga a fim de enterrá-la,
quando bastaria embalar a porção inteira da droga e, quando
necessário, retirar dali a quantidade necessária para o consumo.
Tudo indica, ao contrário, que o acusado mantinha a droga em
sua residência, local onde a particionava e embalava, a fim de
revende-la a terceiros.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse crime de tráfico de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500220-66.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 13511 6/7
As penas aplicadas, no entanto, requerem pequeno reparo, sem
qualquer reflexo no montante final de pena a ser aplicado.
De fato, o aumento inaugural de pena de um quinto (1/5),
aplicado na fase inicial do cálculo em razão da quantidade de drogas
apreendidas deve ser afastado, em que pese entendimento oposto
adotado pela acusação. Embora tenha sido encontrada em poder do
acusado porção razoável de maconha, que por si apenas já afasta a
ideia de tráfico de drogas dito privilegiado, tampouco parece tratar-se
aqui de porção grande de drogas, encaixando-se a conduta do
acusado, outrossim, na ideia básica de tráfico de drogas descrita no
caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Afasta-se, portanto, o aumento
de pena aplicado, partindo a pena-base do acusado do mínimo de
cinco (5) anos de reclusão, e pagamento de quinhentos (500) dias-
multa.
Mantém-se o reconhecimento da circunstância atenuante da
menoridade relativa do acusado, sem que, contudo, tal circunstância
exerça qualquer efeito sobre a pena, em virtude do disposto na
súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, inaplicável, no caso, a redução de pena descrita no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Segundo entendimento
já pacificado nesta Câmara Criminal, a quantidade de drogas
encontrada em poder do acusado já indica, por si apenas, traficância
mais intensa e preocupante para a produção ainda que pontual do
presente delito, bem como maior envolvimento do réu com atividades
criminosas para obter um estoque dessa monta, afastando-se, assim,
a possibilidade de redução da pena imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500220-66.2019.8.26.0580 - Assis - VOTO No 13511 7/7
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o fechado, uma vez que se trata, aqui, de tráfico de
drogas mais intenso e preocupante, conforma acima já apontado.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de
pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição da pena privativa de liberdade aplicada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, dando-se
provimento parcial ao recurso interposto por Hermes Henrique
Misael da Silva apenas para o fim de afastar o aumento de pena
aplicado na fase inicial da dosimetria da pena, mantida a condenação
do apelante por infração à norma do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006, assim como a pena aplicada em primeiro grau, e
mantida, no mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se
de imediato ao juízo da execução penal para sua informação.
Mazina Martins
Relator